Tribunal: TJDFT
Processo: 0722054-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722054-46.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCUS VINÍCIUS PIMENTA RIBEIRO RECORRIDO: PAULO GALEGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE EMBARCAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. APLICAÇÃO DA LEI N. 7.652/88. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NÃO REALIZADA. NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 33 da Lei n. 7.652/88, os atos relativos à compra e venda ou qualquer outra modalidade de transferência de propriedade de embarcação devem ser feitos obrigatoriamente por escritura pública. 2. Desse modo, simples contrato particular de compra e venda de lancha não é documento hábil para transferir a propriedade do bem, pois não se reveste da forma de escritura pública e sequer foi registrado na Capitania Fluvial. 3. Dispõe o parágrafo único do art. 5o da Lei n. 7.652/88 que “presume-se proprietário a pessoa física ou jurídica em cujo nome estiver registrada ou inscrita a embarcação, conforme o caso”. 4. Recurso improvido. O recorrente alega violação ao artigo 1.267 do Código Civil, asseverando que a propriedade do bem móvel (lancha) se transfere com a tradição, não sendo necessária a lavratura de escritura pública nem o registro na Capitania dos Portos. Menciona ofensa ao enunciado 375 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que o reconhecimento da fraude à execução dependeria da má-fé do adquirente. Defende que o negócio jurídico teria sido realizado em data anterior à constrição, conforme o contrato acostado ao ID 67995074, não tendo sido configurada má-fé. Suscita dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, no sentido de que, comprovado o estado de insolvência do devedor originário, é que se pode afetar bens e direitos de terceiros. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 1.267 do CC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027